Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIOS NA CELEBRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E MULTA.
I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões.
II – O embargante-executado, por meio do seu Procurador, regularmente aderiu à Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque e, diante da inadimplência quanto ao pagamento do saldo devedor referente à unidade imobiliária adquirida, firmou termo de confissão de dívida, que, igualmente inadimplido, evidencia a presença dos requisitos do título executivo extrajudicial.
III – A embargada-exequente apresentou cálculos relativos à parcela inadimplida pelo embargante-executado, com a incidência de juros de 1% am e multa moratória de 2%, cujos encargos estão expressamente previstos no termo de confissão de dívida, por isso inexiste o alegado excesso de execução.
IV – Apelação desprovida.